Tribunal: STF
Processo: HC 224646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2023, por João Antonio Gheller, advogado, em benefício de Sandra Gaviraghi, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, em 20.1.2023, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente.



O caso



    2. Consta dos autos que, pela prática dos atos de 8.1.2023 que culminaram na invasão e destruição nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a paciente foi presa em flagrante pelo apontado envolvimento nos crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.260/2016 (atos terroristas) e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    Em 20.1.2023, o Ministro Alexandre de Moraes converteu o flagrante da paciente em custódia cautelar, sob os fundamentos de que seria necessária e proporcional para a garantia da ordem pública e haveria indícios de que a paciente integraria associação criminosa.



    3. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa alega que “a paciente foi presa em frente ao Quartel General junto com um grupo de pessoas que lá estava, e até hoje permanece presa preventivamente”.



    Sustenta que “os requisitos ensejadores da prisão preventiva da paciente não mais persistem, sendo necessário a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão”.



    Argumenta que, “no presente caso, não resta mais caracterizado o periculum libertatis, isso porque a paciente é PRIMÁRIA, com BONS ANTECEDENTES, ocupação lícita e domicílio certo”.



    Enfatiza que “a punição para aqueles que praticam crimes deve ser individualizada, ou seja, o princípio da individualização da pena estampado no art. 5º, XLVI da Constituição Federal deve ser respeitado tanto quanto a própria Constituição”.



    Afirma que “as atitudes praticadas pela paciente no dia 08/01/2023 não correspondem as mesmas atitudes praticadas por outros manifestantes, que invadiram e deterioraram bens públicos”.



    Salienta que “a paciente foi presa em flagrante em frente ao Quartel General em Brasília, local de concentração em que teve um grande número de pessoas, lá encontravam-se pessoas sérias, honestas e de bem, mas também tinham pessoas com má intenção e bandidos que fizeram de um ato pacífico, um ato de violência contra as instituições constituídas de nosso País”.



    Ressalta que “a paciente não esteve no Congresso Nacional e nem Supremo Tribunal Federal, até porque a paciente está com problema de Saúde que acarretaram uma dificuldade de locomoção”.



    Assevera que, “embora a investigada estivesse em frente ao Quartel General em Brasília, não há qualquer prova nos autos que a mesma tenha praticado violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Por isso deve ser feita a revogação de sua prisão preventiva imediatamente, afinal assim já decidiu o Ministro Alexandre de Moraes em processos semelhantes”.



    Anota que, se não for revogada a prisão preventiva ou substituída a custódia por medidas cautelares diversas, “indispensável então a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”.



    Assinala que “a investigada é responsável pelas suas netas as quais têm idade inferior a 6 anos. Somada a isso, estão os problemas de saúde que a investigada vem enfrentando, consoante faz prova documentação inclusa, verifica-se que a investigada tem problema no pé e nos rins, consoante faz prova vasta documentação inclusa”.



    Realça que, “considerando todas as manifestações o autos, não verifica-se também qualquer pedido de manutenção da prisão preventiva da paciente, aliás, ao que tudo indica já foi oferecido denúncia contra a paciente, onde ao final foi pedido a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, não tendo qualquer pedido nos autos para a manutenção de sua prisão preventiva, o que se torna impossível de acontecer, já que o Judiciário não ponde manter alguém segregado sem, ao mínimo, um pedido” (sic).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer: 



    a) o conhecimento do presente habeas corpus 



    b) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de cessar o constrangimento ilegal, determinando-se imediatamente a expedição de alvará de soltura em favor de SANDRA GAVIRAGHI ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa; 



    c) seja, ao final, concedida a ordem em favor de SANDRA GAVIRAGHI, em razão do flagrante constrangimento ilegal representado pela prisão decretada, confirmando-se a expedição do competente alvará de soltura da paciente, livre de quaisquer privações, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, em substituição à segregação preventiva. 



    Termos em que, pede e espera deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato como o aqui questionado. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    5. Na espécie, o ato questionado é do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.820/DF no Supremo Tribunal Federal. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular neste órgão judicial. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada, constituindo em qualquer de suas expressões desempenho judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, pela qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.907-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.059-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 214.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição n. 10.820/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora